Tribunal: TJSP
Processo: 1032641-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Valor da causa corretamente fixado – Impugnação à justiça gratuita – Capacidade financeira da impugnada não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido – Alegação da autora de que sofreu negativação indevida pelo réu, referente a contrato que não celebrou – Ausência de comprovação da legitimidade do

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Valor da causa corretamente fixado – Impugnação à justiça gratuita – Capacidade financeira da impugnada não demonstrada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido – Alegação da autora de que sofreu negativação indevida pelo réu, referente a contrato que não celebrou – Ausência de comprovação da legitimidade do pacto – Inexigibilidade do débito corretamente reconhecida – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso – Documento juntado de forma tardia pelo réu, sem qualquer justificativa – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 e excepcionalmente mantido, tendo em vista as peculiaridades do caso – Correção monetária devida a partir do arbitramento (Súmula 372 do SJT) – Juros de mora – Incidência desde o evento danoso, ante a inexistência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ) – Recursos improvidos.*